Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711782-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: AUGUSTO CORBUCCI CORTES, PRIMECOM DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ESQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução de título extrajudicial movida por AUGUSTO CORBUCCI CORTES em desfavor de MH SUPRIMENTO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (0700390-22.2021.8.07.0001), deferido o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Eis a decisão agravada: “( ) No que se refere à reiteração da pesquisa SISBAJUD em relação ao executado, a planilha de cálculo apresentada no id115026261 deve observar as amortizações realizadas, de forma que o débito deverá ser atualizado até a data de cada bloqueio SISBAJUD/depósito judicial e, após deduzido o valor penhorado, proceder à atualização do saldo devedor, inclusive com incidência de juros legais. Dessa forma, concedo ao exequente prazo de 05 dias para que anexe nova planilha, segundo os parâmetros acima. Por fim, com relação à pesquisa de ativos financeiros em relação ao IGESDF, a decisão de id110969956 foi clara ao estabelecer que fosse depositado judicialmente, em 05 dias, o valor pago diretamente ao executado, conforme id's 109690761 (R$271.888,00, de 20/10/2021) e 109690762 (R$271.888,00, de 18/11/2021), sob pena de não ser considerado o pagamento realizado e sofrer diretamente constrição em suas contas bancárias, ressalvado o direito de regresso contra a executada. Como se vê, houve apenas 01(um) depósito comprovado no processo - id111217527, no valor de R$271.888,00. Assim, com fundamento no art. 312 do Código Civil, excepcionalmente defiro a pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em relação ao terceiro, INSTITUO DE GESTÃO ESTRATÉGICA EM SAÚDE DO DF - IGESDF - CNPJ n. 28.481.233/0001-72, no valor de R$271.888,00. No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) terceiro, a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte. ( )” – ID 118728818 do processo originário. Opostos embargos de declaração pelo exequente AUGUSTO CORBUCCI CORTES, decisão integrativa no seguinte teor: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo exequente contra decisão proferida no id 118728818, que d[e]feriu a pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em relação ao terceiro, INSTITUO DE GESTÃO ESTRATÉGICA EM SAÚDE DO DF - IGESDF - CNPJ n. 28.481.233/0001-72, no valor de R$271.888,00. O embargante sustenta a existência de erro material no decisum por entender que o valor correto seria de R$543.776,00, pois, mesmo havendo determinação judicial, o IGESDF depositou duas parcelas na conta da executada, ao invés da conta judicial, conforme Ids. 109690761 (R$271.888,00, de 20/10/2021) e 109690762 (R$271.888,00, de 18/11/2021), e apenas a última parcela foi depositada em conta judicial, conforme Id. 111911814 ((R$271.888,00, de 17/12/2021). Intimada, a parte executada se manifestou no id119825699, requerendo a rejeição dos presentes embargos. Por sua vez, o IGESDF, por meio da petição de id119329863, apresentou pedido de reconsideração/impugnação, afirmando que não agiu de má-fé ao realizar o pagamento direto na conta da empresa, sendo que houve uma falha de comunicação interna com a troca da equipe da DALOG (Diretoria de Administração e Logística). Diz não ter relação de vínculo obrigacional com a empresa exequente, e ter que pagar novamente o referido valor estaria retirando a responsabilidade exclusiva da executada, além provocar um prejuízo ao orçamento do IGESDF que é oriundo de repasse de verbas públicas destinadas diretamente à aplicação em saúde pública – SUS, que seriam impenhoráveis, à luz do art. 833, IX, art. 854, § 3o, do CPC e art. 10, § 1o da Lei Distrital n.o 5.899/2017. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Como se vê, a decisão de id84515725 deferiu a penhora sobre o crédito de R$815.664,00, decorrentes do contrato e termo de responsabilidade indicados nos IDs 83936527 e 83936528, determinando que o IGESDF depositasse as parcelas remanescentes em conta judicial a disposição deste juízo. Segundo o termo de acordo anexado no id119329864, firmado entre o IGESDF e a parte executada, o valor seria pago em três parcelas de R$271.888,00, nas seguintes datas: 20/10/2021, 20/11/2021 e 20/12/2021. Todavia, embora intimada da penhora de eventuais créditos da parte executada, para que efetuasse o depósito judicial desses valores (auto de id89245056, de 13/04/2021), o IGESDF realizou o pagamento diretamente ao devedor - comprovantes bancários anexados nos id's 109690761 (R$271.888,00, de 20/10/2021) e 109690762 (R$271.888,00, de 18/11/2021), atribuindo o descumprimento da ordem judicial a uma falha de comunicação da gestão da DALOG. Já o depósito feito em juízo, conforme esclarecido pelo próprio instituto (id 119329863), referiu-se ao último valor devido a empresa, no montante de R$ 271.888,00 – id 111911814. Logo, como a decisão de id110969956 foi clara ao estabelecer que fosse depositado judicialmente, em 05 dias, o valor do crédito do executado, sob pena de não ser considerado o pagamento realizado e sofrer diretamente constrição em suas contas bancárias ressalvado o direito de regresso contra a executada, a pesquisa de ativos financeiros deferida pela decisão ora embargada deve observar o valor de R$543.776,00, quantia essa repassada ao executado após a intimação da penhora de crédito. Ante o exposto, acolho os embargos opostos para, sanando o erro material apontado, corrigir o valor a ser observado pela pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, em relação ao terceiro, INSTITUO DE GESTÃO ESTRATÉGICA EM SAÚDE DO DF - IGESDF - CNPJ n. 28.481.233/0001-72, de R$543.776,00. Quanto ao mais, mantenho a decisão tal como lançada. No tocante à petição do IGESDF, nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração/impugnação apresentado, pois pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal. Além disso, ainda não ocorreu a constrição nas contas bancárias determinada pela decisão anterior. Por outro lado, o próprio órgão confessou não ter observado a ordem judicial e ter efetuado o pagamento diretamente ao executado. Deve sofrer a sanção imposta pelo art. 312 do Código Civil, podendo ser compelido a pagar novamente, assegurando-lhe o direito de regresso. No que se refere à petição do exequente (id 118859023), ciente do débito atualizado de R$1.926.505,34, consoante planilha de id 118859027. Defiro também a pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em relação ao executado. Quanto a ele, observe-se o valor atualizado do débito (R$1.926.505,34). No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. ( )” – ID 120682694 do processo originário. Nas razões recursais (ID 34442071), o agravante INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF sustenta hipossuficiência e requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Afirma que “conforme já esclarecido, houve uma falha de comunicação da gestão da DALOG à época, o que implicou na realização do referido acordo e no pagamento das duas primeiras parcelas deste, já comprovadas em juízo – 1a parcela id 109690761 e 2a parcela id 109690762” diretamente à executada, e que “pagar novamente o valor de R$543.776,00(Quinhentos e quarenta e três mil setecentos e setenta e seis reais) incorreria em enriquecimento ilícito da empresa executada, nos termos do artigo 884 do Código Civil, vez que o IGESDF contratualmente devia à executada, e não à Exequente” (ID 34442071, p. 8). Sustenta que “pagar novamente o referido valor estaria retirando a responsabilidade exclusiva da Executada, além de provocar um prejuízo ao orçamento do IGESDF que é oriundo de repasse de verbas públicas destinadas diretamente à aplicação em saúde pública – SUS, impactando em possível desabastecimento de insumos hospitalares e medicamentosos aos usuários do SUS” (ID 34442071, p. 10). Aduz que “o bloqueio desse valor e a possível liberação ao Exequente, irá causar um prejuízo incomensurável aos usuários da rede de saúde pública, SUS-SES-DF, desequilibrando o planejamento do IGESDF e SES/DF voltado à assistência direta e indireta à prestação de serviço à saúde da população distrital e do entorno, pois o Hospital de Base e o Hospital Regional de Santa Maira são referências na saúde do Centro-Oeste brasileiro” (ID 34442071, p. 11). Narra que “a legislação vigente infere o regime de IMPENHORABILIDADE dos recursos públicos repassados e destinados compulsoriamente à saúde - art. 833, IX, art. 854, § 3o do CPC e art. 10, § 1o da Lei Distrital n.o 5.899/2017”, assim como o entendimento esposado em julgados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a “impenhorabilidade de verbas públicas empregadas compulsoriamente à educação, saúde ou assistência social, conforme disposição expressa do texto legal, art. 833, IX do CPC” (ID 34442071, p. 11 e 13). Argumenta que “não se trata de um hospital formado unicamente por verbas de caráter exclusivamente públicas e que o referido bloqueio judicial de ativos financeiros causará enormes prejuízos financeiros, principalmente diante do suposto estado caótico de saúde a nível nacional e internacional em face da pandemia pela COVID-19” (ID 34442071, p. 12). Sustenta que a “evidente impenhorabilidade dos recursos públicos direcionados à saúde e educação – matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, assegurada por norma processual do Direito brasileiro, o CPC em seu Art. 854, § 3o, I” (ID 34442071, p. 14). Requer, ao final: “a) Que haja a concessão de efeito suspensivo à decisão ID-120682694, que determinou a pesquisa de ativos e bloqueio na conta do IGESDF no valor de R$ 543.776,00(Quinhentos e quarenta e três mil setecentos e setenta e seis reais) , vez que as verbas do IGESDF são de natureza pública e impenhoráveis e cujo bloqueio incorrerá em enriquecimento ilícito do Executado (Artigo 309 e 884 do Código Civil; Artigo 833, IX e 854, § 3o, I do CPC) b) seja reconhecido o pagamento dos valores a empresa e ao juízo;( ) f) a concessão de justiça gratuita nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil.” –– ID 34442071, p. 16. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 34587185), preparo recolhido (IDs 34677299 e 34677301). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão pela qual deferido pedido de busca e bloqueio de ativos financeiros, IDs 118728818 e 120682694 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e risco de dano que se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por AUGUSTO CORBUCCI CORTES em desfavor de MH SUPRIMENTO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (0700390-22.2021.8.07.0001). Em 13/4/2021, IGESDF foi intimado da penhora realizada sobre os créditos da executada MH SUPRIMENTO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA no valor de R$ 815.644,00 (oitocentos e quinze mil seiscentos e quarenta e quatro reais), consignado que IGESDF deveria “depositar as parcelas remanescentes em conta judicial à disposição deste Juízo” (ID 89245057). No entanto, o pagamento de duas das três parcelas remanescentes foi realizado diretamente à executada, como reconhecido pelo próprio Instituto agravante, em razão de falha de comunicação interna. Por essa razão, o exequente AUGUSTO CORBUCCI CORTES requereu o bloqueio via SISBAJUD de R$ 543.776,00 (quinhentos e quarenta e três mil setecentos e setenta e seis reais), alegando descumprimento da ordem judicial pelo IGESDF, ficando o Instituto sujeito a nova cobrança (ID 118837633). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual deferidos a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros do IGESDF até o montante devido, assegurando ao Instituto o direito de regresso (art. 312 do Código Civil). E nesta sede, o agravante alega, em suma, que o montante bloqueado judicialmente é impenhorável (art. 833, IX do Código de Processo Civil), e pleiteia a concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega que os valores pagos diretamente à executada devem ser tidos como válidos, já que efetuados de boa-fé (ID 34442071). Dispõe o art. 833 do Código de Processo Civil que: “Art. 833. São impenhoráveis: ( ) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;” Mesmo se se demonstrasse não se cuidarem de recursos públicos, ainda assim subsistiria a impenhorabilidade legalmente definida pela Lei 5.899/2017, que instituiu o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. Referida Lei dispõe em seu art. 10, § 1o que: “Art. 10. ( ) § 1o Aplica-se ao IHBDF, dada a forma de instituição, a origem dos recursos, a finalidade pública e o atendimento integral aos usuários do SUS, o regime de impenhorabilidade de seus bens, serviços e rendas.” Ou seja, as entradas no fluxo de caixa do IGESDF são, em regra, impenhoráveis, já que a lei não faz qualquer ressalva; ao contrário, explicita a restrição no tocante às rendas do instituto. Assim, considera-se a natureza das verbas bloqueadas e a notícia de que os valores foram repassados ao IGESDF por meio de convênio com o Ministério da Saúde para aquisição de tomógrafo para o Hospital de Base, e a inviabilidade do negócio pela penhora dos valores pode vir a prejudicar ainda mais os atendimentos no referido nosocômio (ID 34731757) para o fim de definir viabilidade do deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, convém reservar o exame das alegações relativas à validade ou não dos valores pagos diretamente à executada ao momento da análise do mérito pelo órgão colegiado, o que não representa dano grave, de difícil ou de impossível reparação ao agravante. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo até ulterior julgamento de mérito. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora